Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0715512-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NEILTON FRUTUOSO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por NEILTON FRUTUOSO DA SILVA, em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que teria determinado o recambiamento definitivo do apenado para a Comarca de Pau dos Ferros/RN (local da condenação definitiva). Pugnou a douta Defesa (Advogada Dra. Cláudia Tereza Sales Duarte – ID 35345046, pp. 1-6) pela reforma da decisão, para que o recorrente seja autorizado a permanecer cumprindo pena no Distrito Federal, local onde possui vínculos familiares e sociais, bem como proposta de emprego. A Defesa, contudo, deixou de juntar aos autos a decisão recorrida. 2. Assim, intime-se a Defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua o recurso com a cópia da decisão recorrida para análise da controvérsia. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.